Tribunal: TJSP
Processo: 1021463-66.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação de exibição de documentos – Falta de interesse de agir do autor – Pretensão de exibição de documentos – Hipótese em que o autor deixou de comprovar o pedido extrajudicial válido, bem como o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, conforme entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Ausência dos

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação de exibição de documentos – Falta de interesse de agir do autor – Pretensão de exibição de documentos – Hipótese em que o autor deixou de comprovar o pedido extrajudicial válido, bem como o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, conforme entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Ausência dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir da autora – Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.
SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, diante da citação do réu para oferecimento da contrarrazões a este recurso, observada a gratuidade concedida ao autor.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021463-66.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
ERVITON MISSIAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021463-66.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 43741
APEL.No: 1021463-66.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE. : Erviton Missias de Souza (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradesco S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Wilson Lisboa Ribeiro
PETIÇÃO INICIAL
Ação de exibição de
documentos Falta de interesse de agir do autor
Pretensão de exibição de documentos Hipótese em
que o autor deixou de comprovar o pedido
extrajudicial válido, bem como o prévio pagamento
da tarifa administrativa do serviço pretendido,
conforme entendimento pacificado no STJ em sede
de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS

Ausência dos requisitos necessários à configuração
do interesse de agir da autora Mantida a extinção
do feito sem resolução do mérito.
SUCUMBÊNCIA

Honorários
advocatícios
sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, diante da
citação do réu para oferecimento da contrarrazões a
este recurso, observada a gratuidade concedida ao
autor.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença proferida em
ação de exibição de documentos e que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
Sustenta o autor-apelante que está presente o seu interesse
de agir, pois não obteve êxito no pedido extrajudicial para que lhe fossem
entregues os documentos que justificassem a cobrança realizada pelo Banco-
réu. Requer assim a anulação da sentença recorrida e a procedência da petição
inicial.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021463-66.2019.8.26.0405 -Voto no
3
2. O apelante ajuizou esta ação com o objetivo de obter
cópias de documentos que demonstrassem a origem do débito de R$ 916,48
(contrato no 025463285000081CT), cuja cobrança gerou o apontamento de
seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (cf. fls. 1-5).
O juiz da causa julgou extinto o feito sem resolução do
mérito, entendendo faltar interesse de agir ao autor (cf. art. 485, VI, do
CPC/2015).
A condição da ação denominada interesse de agir é
composta pelo binômio necessidade-adequação, que reflete a necessidade da
tutela jurisdicional, na impossibilidade de se obter a satisfação do alegado
direito sem a intervenção do Estado, bem como a relação de pertinência
existente entre a situação lamentada pelo autor e o provimento jurisdicional
concretamente solicitado (cf. Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel
Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do Processo, Editora RT,
23a edição, p. 275)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (cf. REsp no 1.349.453-MS, rel. Min. Luis Felipe
Salomão) firmou o entendimento de que nas ações cautelares de exibição de
documento faz-se necessário que a parte autora comprove o preenchimento
de determinados requisitos para configuração de seu interesse de agir: (i)
apresentar indícios mínimos acerca da existência de relação jurídica entre as
partes, (ii) comprovar o prévio requerimento extrajudicial de exibição da
segunda via dos documentos e (iii) demonstrar o pagamento do custo do
fornecimento do serviço:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021463-66.2019.8.26.0405 -Voto no
4
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (cf. REsp. no 1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 10-12-2014 sem grifo no original).
Como bem salientado pela Min. Maria Isabel Gallotti em
seu voto-vista, a exigência do prévio requerimento extrajudicial para a
propositura de ações desta natureza relaciona-se ao interesse de agir em seu
aspecto “necessidade”. Não configurada a resistência por parte da entidade
financeira em exibir os documentos comuns às partes se faltar ao próprio
cliente a iniciativa de solicitá-los administrativamente. Nesse cenário, não se
demonstra a lesão ao direito do requerente, pressuposto este necessário a
justificar a movimentação do Poder Judiciário para solicitação dos
documentos comuns.
O autor não comprovou que a entidade financeira ré
recusou a lhe exibir os documentos pleiteados pela via extrajudicial, como
exige a jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo.
A notificação juntada a fl. 15 não veio acompanhada da
prova de recolhimento prévio da tarifa correspondente à emissão da segunda
via do contrato bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021463-66.2019.8.26.0405 -Voto no
5
O pedido de indicação de eventual valor a ser pago e meio
para pagamento não socorre à autora, que pode ser consultado nas agências
ou no sítio eletrônico da ré, conforme determina o art. 15 da Resolução
3.919/2010 do Banco Central do Brasil.
Fica mantida, assim, a sentença extintiva do processo, por
faltar interesse de agir ao autor-apelante.
2.2. Como houve citação do réu-apelado, que ofereceu
contrarrazões a este apelo, cabível a condenação do autor ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, como decidiu esta 20a Câmara de
Direito Privado:
“(...) ENCARGOS REFERENTES ÀS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Como
(a) a parte ré apelada foi citada, na forma do art. 331, § 1o, do CPC/2015,
para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora
contra a r. sentença, que indeferiu a inicial, por falta de interesse
processual, e o apelo restou desprovido, e, (b) no caso dos autos, houve
necessidade de contratação de patrono, que apresentou contrarrazões,
(c) é devido o pagamento da verba honorária, por aplicação do princípio
da causalidade, (d) impondo-se, em consequência, a condenação da parte
autora ao pagamento de (i) custas e despesas processuais, por aplicação
do art. 82, § 2o, do CPC/2015, e (ii) honorários advocatícios fixados, com
base nos arts. 85, caput, §§ 1o, 8o e 11, considerando os parâmetros dos
incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em R$1.000,00, com incidência
de correção monetária a partir deste julgamento, data do arbitramento,
montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte ré, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa -
Como a parte vencida é beneficiária da gratuidade da justiça o disposto no art.
98, § 3o, do CPC/2015, deverá ser observado, no que concerne à exigibilidade
dos encargos referentes às custas e despesas processuais e honorários
advocatícios. Recurso desprovido.” (cf. Apel. no 1002277-66.2016.8.26.0242,
rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
26-6-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021463-66.2019.8.26.0405 -Voto no
6
Fica a verba ora arbitrada em R$ 1.000,00 (observada a
gratuidade concedida ao vencido), corrigida monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP desde a data deste julgamento (arbitramento) e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado deste acórdão.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator